Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750163-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Diante da petição de ID no 75267881 em que ambas as partes pedem a retirada do processo da pauta de julgamento para tentativa de acordo, defiro, em parte, a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados desta decisão. 4. Retire-se de pauta e aguarde-se na Secretaria. 5. Desde já as partes ficam intimadas a apresentar os termos ajustados tão logo o acordo seja celebrado, tendo em vista a observância do princípio da cooperação e a necessidade de observância da celeridade no julgamento. 6. Transcorrido o prazo concedido sem manifestação, inclua-se o recurso na pauta de julgamento presencial subsequente, com a intimação das partes. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO